Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011400-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.898.247/0001-60 (AGRAVANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO PROVIDO.

1- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2- Por vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente, somado ao perigo de dano, em razão dos débitos estarem inscritos em dívida ativa, o deferimento da liminar é medida impositiva, ressaltando que, a suspensão da exigibilidade do crédito possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011400-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rodoprimavera Transportes LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019318-45.2020.8.11.004, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como para excluir as referidas CDAs da Certidão Negativa de Débitos – CND.

Argumenta que, a Taxa de Segurança Contra Incêndio-TACIN, cobrada pelo Agravado foi considerada inconstitucional, pelo STF (ARE 972352), não havendo modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei, razão pela qual, produzirá efeitos
erga omnis
, alcançando todos os contribuintes do Estado de Mato Grosso, também efeitos retroativos,
ex tunc
, retirando do ordenamento jurídico a lei incompatível com a Constituição.

Alega que,
em julgamento recente, do recurso de AG.REG. No Recurso Extraordinário Com Agravo 1.242.431 Mato Grosso, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, datado de 03/03/2020, ou seja, posterior a decisão ADI no 2908 (referente a LEI SERGIPANA), foi novamente reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio -TACIN, instituída pelo ESTADO DE MATO GROSSO, não havendo nenhuma menção acerca de qualquer modulação de efeitos da decisão.

Defende que, não restam dúvidas de que a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade da ADI no 2908, referente a Lei no 4.184/99 do Estado do SERGIPE, não deve ser estendido para afetar a Lei no 4.547/82 do Estado de Mato Grosso, sendo que para esta, deverá ser aplicada os efeitos da decisão de ARE no 972.352/MT.

Sendo assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como para excluir as referidas CDAs da Certidão Negativa de Débitos – CND do Agravante. Ao final, seja definitivamente reformada a decisão impugnada, a fim e conceder definitivamente a tutela como acima postulada.

A liminar foi deferida em parte para suspender a exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (Id. 47341460).

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 53564499).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso (Id. 57053966).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rodoprimavera Transportes LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019318-45.2020.8.11.004, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referentes aos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, contidas nas CDAs no 20181111971; 2017483140; e 2018797115, bem como para excluir as referidas CDAs da Certidão Negativa de Débitos – CND.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso lavrou em desfavor da Recorrente, as CDAs no 2017483140, referente ao exercício de 2016, CDA no 2018797115, referente a 2017 e CDA no 2018111971, correspondente a 2018, visando o recebimento da TACIN.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

Cito, à título de exemplificação os seguintes e recentes arestos jurisprudenciais emanados do Pretório Excelso,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA
. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(RE 1240111 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator (a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 6/3/2020. Publicação: 15/4/2020). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE 1189177 AgR, Relator (a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019). [Destaquei]

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade no 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário no 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente.

(STF - AI 690969 AgR, Relator (a):

Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 6-12-2019 PUBLIC 9-12-2019). [Destaquei]

Ainda, imperioso destacar o
recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN.

Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser

remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência
.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) [...].

(TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019). [Destaquei]

Desse modo, por vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente, somado ao perigo de dano, em razão dos débitos estarem inscritos em dívida ativa, o deferimento da liminar é medida impositiva, ressaltando que, a suspensão da exigibilidade do crédito possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL (art ; 151, II, do ctn). ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA AFASTADO.

1(...)
Estando os débitos suspensos na forma do art. 151 do CTN, é possível a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, autorizada pelo art. 206 do CTN.
(...)

3. A Impetrante realizou o depósito do valor integral dos débitos constantes do processo administrativo no 16716.000408/2010-35. (...)

(TRF-2 00045732920114025101 RJ 0004573-29.2011.4.02.5101, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 6/12/2016, 3a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para CONFIRMAR a liminar proferida no Id. 47341460.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021